Tribunal: TJMT
Processo: 1025503-31.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025503-31.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - CNPJ: 28.127.603/0001-78 (APELANTE), EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - CPF: 008.594.775-09 (ADVOGADO), ASCOP AGRICULTORES FAMILIARES E COOPERATIVAS DO BRASIL - CNPJ: 23.040.383/0001-27 (APELADO), LUIZ GUEDES MONTEIRO CAMARA - CPF: 470.020.918-67 (ADVOGADO), DIEGO ROBERTO DA CRUZ - CPF: 364.023.928-80 (ADVOGADO), JOAO PAULO MATTOS MOURA - CPF: 689.544.501-30 (APELADO), RENATA GRASEL - CPF: 043.329.179-60 (APELADO), GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - CPF: 043.689.506-40 (ADVOGADO), LEANDRO FRANCISCO SANCHES - CPF: 856.596.571-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EX
ECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA.
VALIDADE DA
INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO.
INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA AUTORA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU APÓS A ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
SÚMULA 240 DO STJ.
SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a intimação pessoal realizada por meio eletrônico, em ambiente digital, supre a exigência legal prevista no art. 485, § 1o, do CPC/2015; e (
ii
) saber se, uma vez
angularizada
a relação processual, é necessária provocação dos réus para que se decrete a extinção do feito por abandono da causa, à luz da Súmula 240 do STJ.

III. Razões de decidir

3. É válida a intimação pessoal da parte autora realizada por meio eletrônico, quando se trata de instituição financeira dev
idamente cadastrada no sistema
PJE
.

4.
Não obstante a validade da intimação eletrônica, não restou caracterizada a inércia do autor, pois houve petição protocolada contendo requerimentos específicos de impulso processual, pendente de análise pelo juízo.

5.
H
avendo a
angularização
da relação processual, que se concretiza com a citação ou, como no caso, com o comparecimento espontâneo do réu aos autos,
a
extinção do feito por abandono da causa, torna-se imprescindível o requerimento da parte executada, a teor do que prescreve a Súmula 240 do STJ
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É válida a intimação pessoal da parte autora, pessoa jurídica cadastrada no sistema de processo eletrônico, realizada por meio do referido sistema para cumprir a exigência do art. 485, § 1o, do CPC.
2
. A existência de pedido formulado pela parte e pendente de apreciação judicial afasta a configuração de inércia e impede a extinção do processo por abandono da causa. 3. Após a
angularização
da relação processual, a extinção do feito por abandono pelo autor depende de requerimento do ré
u
(Súmula 240 do STJ).”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 485, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 240/STJ; TJ-MT, Apelação Cível no 1044721-31.2023.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 02.07.2024, pub. 05.07.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1025013-14.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2024, pub. 09.08.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1029593-19.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2024, pub. 14.04.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1000300-96.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2024, pub. 29.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de ASCOP AGRICULTORES FAMILIARES E COOPERATIVAS DO BRASIL E OUTROS, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

O processo foi ajuizado em 11 de julho de 2022, visando
a
cobrança de R$ 203.165,85, oriundos de um Contrato de Renegociação de Dívidas inadimplido. Após tentativas iniciais de citação infrutíferas, os executados compareceram espontaneamente aos autos em 14 de março de 2023, reconhecendo o débito e oferecendo um título de crédito (FISET) para quitação, oferta esta que foi posteriormente rechaçada pelo juízo por inadequação da via eleita.

O exequente, por sua vez, prosseguiu com a busca de bens, requerendo a penhora de imóveis e a expedição de ofício para obter informações sobre garantias. O feito foi arquivado provisoriamente em algumas ocasiões por inércia do autor em dar prosseguimento. Em 28/01/2025, o juízo determinou a intimação pessoal do autor, via sistema, e de seu advogado, para impulsionar o feito em cinco dias,
sob pena
de extinção.

Considerando que a manifestação subsequente do autor não foi tida como útil ao prosseguimento, foi prolatada a sentença extintiva (ID 289141065).

O
apelante
em suas razões recursais (ID

289141071
)
sustenta, em síntese, que houve
error
in procedendo
,
ao argumento de que
a extinção não foi precedida de sua intimação pessoal, conforme exige o art. 485, § 1o, do CPC
.

Aduz
que não houve inércia ou desinteresse, visto que estava diligenciando nos autos para a satisfação de seu crédito, bem como defende que tendo sido
angularizada
a relação processual, a extinção dependeria de requerimento dos executados, nos termos da Súmula 240 do STJ. Pugna pela anulação da sentença e pelo retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Sem contrarrazões (ID 296276860 – Certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a extinção do processo por abandono da causa foi decretada de forma regular.

A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) exige a inequívoca demonstração do desinteresse da parte autora em prosseguir com a demanda. Para tanto, o legislador estabeleceu uma formalidade essencial no § 1o do mesmo artigo: a necessidade de intimação pessoal da parte par
a suprir a falta no prazo de
5
dias.

No caso dos autos, o juízo de origem, ao constatar a prolongada paralisação do feito, determinou expressamente
: "INTIME-SE O AUTOR, pessoalmente, POR SISTEMA se cadastrado [...] para dar impulso processual no prazo de cinco dias,
sob pena
de extinção"
. A certidão de Id. 289141064 comprova que a intimação foi efetivada nos exatos termos do despacho.

O apelante, instituição financeira de grande porte, está devidamente cadastrado no sistema de processo eletrônico e, por meio dele, recebe suas comunicações processuais.

Em processos 100% digitais, como é o caso dos autos, a intimação eletrônica realizada via PJE é considerada equivalente à intimação pessoal, conforme entendimento uniforme d
este
eg
. Tribunal
, que tem reiteradamente reconhecido a validade das intimações feitas por meio eletrônico em processos digitais, especialmente quando se trata de instituições financeiras de grande porte.

Nesse contexto, não há violação ao art. 485, §1o, do CPC quando a intimação é feita via sistema em Juízo 100% Digital, sendo essa modalidade de intimação válida e suficiente. Confira-se:

“[...] São válidas as intimações efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, porquanto se trata de empresa de grande porte cuja cadastro nos sistemas digitais é obrigatório.

(TJ-MT - Apelação Cível no 1044721-31.2023.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 02/07/2024, publicado em 05/07/2024.)
”

“[...]Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção. Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a intimação do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.

(TJ-MT - Apelação Cível no 1025013-14.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 07/08/2024, publicado em 09/08/2024.)
”

Portanto, uma vez que a parte foi intimada pessoalmente, na forma da lei, para dar andamento ao feito
sob pena
de extinção, e permaneceu inerte, não há que se falar em nulidade do ato por cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“[...]
1
. A teor do que dispõe o § 1o, do
art
. 485, do CPC, a extinção da ação sem resolução do mérito, por abandono da causa, carece de prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, o que ocorreu na hipótese, de maneira que deve ser mantida a sentença. 2. Não se verifica violação ao art. 485, III, § 1o do CPC, a intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1029593-19.2021.8.11 .0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2024).”

Todavia, mesmo sendo válida a intimaçã
o pessoal, a sentença padece outro
vício insanável que impõe sua
anulação
.

A extinção do processo por abandono da causa exige, como pressuposto lógico, a inércia da parte autora, ou seja, a sua omissão em praticar os atos e as diligências que lhe competem para o regular andamento do feito.

Da análise cronológica dos autos, observa-se que tal pressuposto não se configurou.

Em resposta a intimação para dar impulso ao processo, a parte apelante protocolou a petição
(ID 289141061)
, na qual formulou, de forma clara e cumulativa, dois pedidos distintos:

“a intimação da parte executada para que comprove a liquidez e a titularidade do título que
pretende ceder ao Banco exequente, conf
orme informado ao Id. 112261200
”
e
“
requer sejam realizadas, concomitantemente, novas pesquisas de bens em nome dos executados por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
”.

O despacho subsequente

(ID 289141062)
apreciou apenas o segundo requerimento, indeferindo-o pela ausência de recolhimento das taxas pertinentes. Contudo,
não se manifestou
quanto ao primeiro pedido, referente à intimação dos executados sobre o título ofertado.

Nesse cenário, não se pode imputar inércia à parte que aguardava um pronunciamento judicial sobre um pleito devidamente formulado. O impulso processual necessário havia sido dado pelo apelante; cabia ao juízo, a partir de então, analisar a integralidade da petição para, só depois, se fosse o caso, exigir novo andamento da parte.

Nesse contexto:

“[...] Não se configura a inércia do autor se há petição
sua

pendente
de apreciação pelo Juízo e quando foi diligente no andamento do feito. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003009620248110041, Relator
.:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024).”

Ademais, a
extinção do processo por abandono, após o aperfeiçoamento da relação processual, não pode ser decretada de ofício pelo juiz. É indispensável o requerimento do réu, conforme consolidado na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça:
“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”
.

No caso em análise, é incontroverso que a relação processual foi
angularizada
. Os executados não só foram alcançados pela citação, como compareceram espontaneamente aos autos em 14/03
/
2023, constituíram advogados e se manifestaram sobre o mérito da execução, inclusive reconhecendo a dívida e oferecendo um bem para quitação
(ID 289141004)
.

A partir desse momento, os réus passaram a ter interesse jurídico na solução da lide, seja para obter uma sentença que reconheça a
quitação por outros meios, seja para discutir os contornos da execução. A lei, por meio do entendimento sumulado, protege esse interesse, impedindo que o autor simplesmente "desista" da ação por via oblíqua sem a anuência da parte contrária.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
anular a
r.
sentença,
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem

para o seu regular prosseguimento.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025